Tribunal: TJDFT
Processo: 0749442-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0749442-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO GUEDES FONSECA DE BRITO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Leandro Guedes Fonseca de Brito contra a decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, assim como a suspensão dos descontos realizados na conta corrente do agravante referentes aos contratos de mútuo celebrados com o agravado (autos no 0726812-57.2023.8.07.0003, ID no 177579518, págs. 1-7). 2. O agravante reitera que não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência ou da sua família. Defende a necessidade de reconhecer que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. 3. Argumenta que o parâmetro para a análise das suas condições financeiras não pode ser apenas o salário bruto, mas também deve considerar o comprometimento integral do salário retido pelos agravados, além das suas despesas mensais. 4. Sustenta a necessidade de suspensão dos descontos realizados pelo agravado em sua conta corrente, uma vez que estão comprometendo a integralidade dos seus rendimentos, o que vem lhe causando dano grave, de difícil ou impossível reparação. 5. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça e suspensos os descontos mensais na sua conta corrente. 6. É o necessário. 7. A gratuidade de justiça já está sendo objeto de julgamento no Agravo de Instrumento no 0738711-61.2023.8.07.0000, no qual a antecipação de tutela recursal foi indeferida, inviabilizando nova discussão sobre a controvérsia, diante do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. 8. O agravante não apresentou novos elementos fático-documentais que justifiquem nova análise, em juízo de cognição sumária, da sua situação econômico-financeira, tampouco que o recolhimento do preparo comprometerá a sua subsistência ou de sua família. 9. Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 10. Após, retornem-me os autos. 11. Publique-se. Brasília, DF, 21 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO